Tribunal: TJMT
Processo: 0008096-55.2018.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
237

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008096-55.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 004.848.511-01 (APELANTE), ISRAEL GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCELINO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIVINO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Considerando que o aumento da fração referente à agravante da reincidência, sem a adequada fundamentação, constitui violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto), em atendimento à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que inexiste fundamentação concreta para a manutenção da fração de 1/5 (um quinto).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008096-55.2018.8.11.0013

APELANTE: DIVINO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Divino José do Nascimento contra a decisão prolatada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Pontes e Lacerda que, atendendo à soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelo crime do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 93977529).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, requer a minoração da reprimenda, uma vez que a magistrada aplicou a fração de 1/5 (um quinto) para elevar a pena intermediária em relação à agravante de reincidência, fixando a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão (Id.: 93977533).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 93977535)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 98585450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIVINO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas. Contudo, sua irresignação tem assento no fato de a magistrada, na segunda fase, ter aplicado, em razão da agravante da reincidência, a fração de 1/5 (um quito), elevando a pena intermediária para 17 (dezessete) anos de reclusão.

Ao realizar o cálculo dosimétrico, a juíza de primeiro grau assim assentou:

“Em primeira fase, consigno que a
culpabilidade
do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu possui duas
condenações
transitadas em julgado anteriormente ao fato em julgamento, decorrentes dos autos de no 2372-51.2010.8.11.0013, desta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com trânsito em julgado em 08/06/2014, pela prática do delito de ameaça, e autos no 4717-82.2013.811.0013, com trânsito em julgado em 12/05/2015, pela prática do delito de ameaça. Assim, uma delas será valorada a título de reincidência, e a outra como maus antecedentes. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade do agente
. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências dos crimes
, são próprios do delito praticado. O
comportamento da vítima
não enseja valoração.

Assim, fixo a pena-base em
14 anos de reclusão
.

Em segunda fase, ausentes causas que atenuem a pena e presente a agravante da reincidência, passo a dosar a pena em
17 anos de reclusão
.

Em terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a DEFINITIVA em
17 anos de reclusão
” (Id.: 93977527) (grifo original).

É cediço que a exasperação penal deve estar fundamentada em elementos concretos arrancados da conduta do acusado, os quais devem transbordar os elementos próprios do tipo penal.

No tocante aos maus antecedentes, a magistrada utilizou uma condenação transitada em julgado para recrudescer da basilar; ao passo que de outra condenação, valeu-se para aumentar a pena na fase intermediária (agravante da reincidência).

Predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, o Tribunal de origem manteve a fração para o incremento da pena em 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação idônea”
(AgRg no REsp 1858994/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Considerando que o aumento da fração referente à agravante da reincidência, sem a adequada fundamentação, constitui violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, acolho o pedido da defesa para alterar a dosimetria, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo em vista que inexiste fundamentação concreta para a manutenção da fração de 1/5 (um quinto).

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) relativo à agravante de reincidência, e fixar a pena definitiva em 16 (
dezesseis
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021